Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LAZARO ANTONIO VILARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover com relação à petição ID 53477049. Com a preclusão do acórdão ID 52538537, remeta-se ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator